Tribunal: TCU
Processo: 036.429/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6670/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta representação da empresa Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli a respeito de supostas irregularidades ocorridas na habilitação da empresa RP Engenharia Industrial Ltda., no âmbito do Pregão Eletrônico 9/2018, promovido por Furnas Centrais Elétricas S.A. com o propósito de contratar empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação industrial para as unidades de atuação da Gerência de Produção Brasília, localizadas em Brasília/DF e nos municípios Minaçu e Barro Alto, no Estado de Goiás, e Gurupi, no Estado de Tocantins. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 87, §2o, da Lei 13.303/2016; considerando que o TC Processo 000.955/2019-1 trata de representação formulada pela empresa BSBSystem Engenharia Ltda., em que questiona a habilitação da empresa Spandex, ora representante, relativamente à mesma licitação em tela, sob a alegação de que esta empresa teria apresentado atestado de capacidade técnica com indícios de falsidade; considerando que o subitem 9.2.1 do Acórdão 1609/2019-TCU-Plenário determinou a Furnas que anulasse o ato administrativo que habilitou tecnicamente a Spandex, e o subitem 9.3 da mesma deliberação declarou a inidoneidade dessa empresa para participar de licitação no âmbito da administração pública federal pelo prazo de um ano; considerando que determinei, mediante despacho à peça 13, conforme proposto pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, o sobrestamento deste processo até decisão de mérito quanto ao pedido de reexame interposto pela Spandex contra o Acórdão 1609/2019-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 000.955/2019-1 ; considerando que, em 19/7/2019, a direção de Furnas, no exercício de suas competências e com fundamento no subitem 9.2.1 do Acórdão 1609/2019-TCU-Plenário , deu continuidade ao certame com a anulação do ato administrativo que habilitou a Spandex no Pregão Eletrônico 9/2018 e dos atos subsequentes (homologação do resultado final da licitação, adjudicação do objeto e assinatura do Contrato 8000010664), e retornou o certame à fase de habilitação, convocando a licitante seguinte, RP Engenharia Industrial Ltda. (peças 20 e 23); considerando que, em 13/11/2019, foi proferida sentença pela 10a Vara Federal do Rio de Janeiro, em sede do Mandado de Segurança 5057615-24.2019.4.02.5101/RJ, impetrado pela Spandex, que concedeu a segurança pleiteada, anulando o cancelamento do Contrato 8000010664, celebrado entre essa empresa e Furnas (peça 21); considerando que, em 16/12/2019, a comissão de licitação, dando cumprimento à referida decisão judicial, readjudicou o objeto à Spandex, conforme Ata do Pregão Eletrônico 9/2018 - Complementar 3 (peça 24), revigorando, em 14/1/2020, os termos do Contrato 8000010664 (peça 25, p. 30); considerando que o pedido de reexame contra o Acórdão 1609/2019-TCU-Plenário , formulado pela Spandex nos autos do TC 000.955/2019, foi apreciado por meio do Acórdão 1250/2020-TCU-Plenário (peça 17), dando-se provimento parcial para tornar sem efeito o subitem 9.3 do Acórdão 1609/2019-TCU-Plenário , que declarara a inidoneidade daquela empresa, mantendo inalterados os demais itens da decisão recorrida; considerando que está prejudicada a avaliação da pretensão da representante de obter medida cautelar e declarar a nulidade do ato que habilitou a empresa RP Engenharia Industrial Ltda., já que a sentença judicial, ao viabilizar a contratação da Spandex, consequentemente tornou sem efeito os atos atinentes à contratação da outra empresa (peça 15, item 2); considerando que a Spandex requereu o ingresso como interessada neste feito, e o deferimento desse pedido somente deve ocorrer de forma excepcional, quando comprovada razão legítima para intervir no processo; considerando que no presente caso a representação se encontra prejudicada por perda de objeto, não restando evidenciada a possibilidade de lesão a direito subjetivo da representante em decorrência desta deliberação; considerando que a empresa pode obter vista e cópia dos autos, nos termos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, c/c o art. 87, §2o, da Lei 13.303/2016, em: levantar o sobrestamento dos presentes autos; conhecer desta representação e considerá-la prejudicada por perda de objeto; indeferir o pedido da Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli de ingresso como interessada neste processo, mas lhe conceder vista e cópia dos autos nos termos da Lei de Acesso à Informação; dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica a Furnas Centrais Elétricas S.A. e à representante; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 036.429/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli (CNPJ 11.955.173/0001-80). 1.3. Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.